Tribunal: TJPA
Processo: 0805661-36.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10357 - Licença Prêmio
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805661-36.2024.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: JEANE LEMOS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO PROCESSO Nº 0805661-36.2024.8.14.0028

APELANTE: MUNICÍPIO DE MARABÁ

APELADO: JEANE LEMOS DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. EXONERAÇÃO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ contra sentença proferida nos autos da ação de conversão de licença-prêmio não gozada em pecúnia, ajuizada por JEANE LEMOS DOS SANTOS, servidora exonerada após 23 anos de exercício no cargo de Agente de Serviços Gerais. A sentença de origem julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Município ao pagamento de indenização correspondente à licença-prêmio não usufruída referente ao período aquisitivo de 2016/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de requerimento administrativo inviabiliza a pretensão judicial de conversão da licença-prêmio não usufruída em pecúnia; (ii) estabelecer se é juridicamente admissível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço, após a exoneração da servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de requerimento administrativo prévio não impede o ajuizamento da ação para conversão de licença-prêmio não gozada em pecúnia, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no REsp 1901702/AM) e do STF (ARE 721.001/RJ - Tema 635 da Repercussão Geral).

4. A licença-prêmio é direito subjetivo do servidor público, assegurado pela Lei Municipal nº 17.331/2008, condicionada apenas ao cumprimento de requisitos legais objetivos, sem margem para discricionariedade da Administração.

5. A conversão da licença-prêmio não usufruída em pecúnia é juridicamente possível quando o gozo do benefício foi inviabilizado por razões alheias à vontade do servidor, como a necessidade do serviço, mesmo sem comprovação formal, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

6. A jurisprudência do STJ (Tema 1086 – REsp 1881283/RN) e do TJPA reconhece o caráter indenizatório da conversão em pecúnia e afasta a exigência de requerimento prévio ou prova da negativa administrativa.

7. No caso concreto, a documentação comprova que a servidora não usufruiu de 90 dias de licença-prêmio no período de 2016/2021, sendo cabível a indenização com base na última remuneração percebida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A. A ausência de requerimento administrativo não impede o reconhecimento judicial do direito à conversão da licença-prêmio não usufruída em pecúnia.

B. O servidor público tem direito à indenização por licença-prêmio não gozada durante a atividade funcional, quando demonstrada a impossibilidade de fruição por necessidade do serviço.

C. A conversão da licença-prêmio em pecúnia tem caráter indenizatório e visa evitar o enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; art. 37, caput; Lei Municipal nº 17.331/2008, arts. 107 e 108; CPC, art. 487, I; art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 721.001/RJ (Tema 635), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16.10.2014; STJ, REsp 1881283/RN (Tema 1086), Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 22.06.2022; STJ, AgInt no REsp 1901702/AM, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 24.02.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0841791-84.2021.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães, j. 26.02.2024.

Vistos etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto, porém, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

18ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco (16/06/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos da Ação de Conversão de Licenças-Prêmio não gozadas em pecúnia, ajuizada por JEANE LEMOS DOS SANTOS, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o ente municipal a indenizar a autora pelo não gozo do período aquisitivo de 2016/2021.

Historiando os fatos, JEANE LEMOS DOS SANTOS ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que exerceu o cargo de Agente de Serviços Gerais no Município de Marabá durante 23 anos, período no qual adquiriu o direito a quatro licenças-prêmio. Alegou que apenas duas dessas licenças foram efetivamente usufruídas, sendo os períodos aquisitivos de 2011/2016 e 2016/2023, não gozados por necessidade do serviço público, a requerimento de seu superior hierárquico.

Após a sua exoneração, datada de 30 de janeiro de 2024, protocolou requerimento administrativo pleiteando a conversão dos períodos não usufruídos em pecúnia. Diante da negativa da Administração, pleiteou judicialmente o pagamento da indenização no valor de R$ 24.026,17 (vinte e quatro mil e vinte e seis reais e dezessete centavos), com os devidos acréscimos legais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos
:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e CONDENO O MUNICIPIO DE MARABÁ a pagar à parte autora
JEANE LEMOS DOS SANTOS
, indenização correspondente à licenças-prêmio do período aquisitivo de 2016/2021, totalizando 90 (noventa) dias, tendo por base a última remuneração recebida por ela em atividade. Valor este a ser apurado em cumprimento de sentença.

A correção monetária será devida a partir da data do vencimento de cada obrigação e será apurada mediante aplicação do IPCA – E. Os juros moratórios, incidentes desde a citação, em conformidade com a Lei nº 11.960/09, serão calculados pelos índices de remuneração da caderneta de poupança, conforme decidido no tema de Repercussão Geral nº 810, observada a incidência da Emenda Constitucional nº 113/2021, a partir de sua vigência.

Considerando a sucumbência e a causalidade, condeno o requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais correspondentes a 10% do valor da condenação atualizada.

Havendo Embargos de Declaração tempestivos (art. 1.022 do CPC), serão recebidos sem efeito suspensivo, sendo o prazo recursal interrompido (art. 1.026 do CPC), devendo a Secretaria do Juízo, mediante
Ato Ordinatório
, intimar o(s) embargado(s) para, querendo, manifestar(em)-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis (art. 1.023, §2º, do CPC), certificando-se o ocorrido e, em seguida, fazendo conclusão dos autos para apreciação.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, conforme o §3º, III, do artigo 496 do CPC.

Não sendo interposto recurso voluntário e, não havendo outras pendências, certifique-se e arquive-se.”

Inconformado com a sentença, o MUNICÍPIO DE MARABÁ interpôs recurso de apelação.

Em suas razões recursais, sustenta, em preliminar, que a servidora não protocolizou pedido formal para usufruto da licença-prêmio referente ao período aquisitivo de 2016/2023, condição indispensável conforme o art. 108 da Lei Municipal nº 17.331/2008, o que inviabilizaria a indenização pleiteada.

Sustenta, ademais, que a conversão da licença-prêmio em pecúnia carece de amparo legal, pois a legislação municipal exige a solicitação pelo servidor para sua fruição, o que não teria ocorrido. Argumenta que eventual indenização só se justificaria em caso de negativa expressa da Administração à solicitação da servidora, o que, segundo o recorrente, não está demonstrado nos autos. Conclui afirmando que a responsabilidade pelo não gozo é da autora, pois não teria observado os trâmites administrativos adequados. Ao final, requer a reforma integral da sentença, para julgar improcedente o pedido autoral.

Em contrarrazões, JEANE LEMOS DOS SANTOS defende a manutenção da sentença. Argumenta, em preliminar, que o recurso não reúne os pressupostos necessários à sua admissibilidade, porquanto se limita a rediscutir matéria já devidamente analisada pelo juízo de primeiro grau, sem demonstrar erro material, nulidade ou ilegalidade na decisão. Afirma que o recurso tem caráter meramente protelatório e que não houve impugnação específica aos fundamentos da sentença, o que impediria seu conhecimento.

No mérito, sustenta que a licença-prêmio é direito assegurado pelo artigo 108 da Lei Municipal nº 17.331/2008 e que sua não fruição ocorreu por necessidade do serviço e por determinação do Procurador-Geral do Município. Após sua exoneração, protocolou pedido de indenização, que contou com a anuência do referido superior hierárquico, o que demonstraria a ciência e concordância da Administração.

Assevera que a recusa à indenização viola os princípios da moralidade, segurança jurídica e boa-fé, caracterizando enriquecimento sem causa por parte da Administração. Requer, ao final, o não conhecimento do recurso ou, alternativamente, seu desprovimento, com a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da causa atualizado.

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio da 8ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se no sentido de abster-se de intervir no feito, por entender que a causa versa sobre direito patrimonial disponível entre partes capazes, não se enquadrando nas hipóteses legais ou de relevância social que justificariam a intervenção ministerial, conforme disposto na Recomendação nº 34/2016 do CNMP e no artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ, inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que julgou
parcialmente procedente
a pretensão deduzida por JEANE LEMOS DOS SANTOS, condenando o ente municipal ao pagamento de indenização pecuniária decorrente de licença-prêmio não usufruída, referente ao período aquisitivo de 2016/2021.

A controvérsia em apreço restringe-se à possibilidade de conversão, em pecúnia, da licença-prêmio não gozada pela servidora autora, exonerada do cargo público, diante da inviabilidade de fruição do benefício por necessidade do serviço.

PRELIMINAR – DA ALEGADA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

Antes de adentrar no mérito recursal, impende apreciar a preliminar suscitada pelo apelante, relativa à suposta
inexistência de requerimento administrativo prévio
para a conversão da licença-prêmio em pecúnia, circunstância que, em sua ótica, inviabilizaria o ajuizamento da demanda.

Tal alegação, no entanto, não merece prosperar.

Com efeito, a jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça tem assentado, de forma reiterada, que
a ausência de requerimento administrativo não constitui óbice
ao requerimento de pagamento de licença-prêmio,

em especial,
quando o pedido formulado em juízo decorre de situação fática incontroversa, como é o caso da impossibilidade de fruição da licença-prêmio
por conta da exoneração.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CARACTERIZADA. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. 1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1 .022 do CPC/2015, visto que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração. 3. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1901702 AM 2020/0273935-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 24/02/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2021)

Vale destacar que o acesso à jurisdição não pode ser condicionado à provocação prévia da via administrativa, sob pena de se
restringir indevidamente o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva
, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de ausência de requerimento administrativo.

No tocante ao mérito, a controvérsia recursal restringe-se à existência, ou não, de direito da apelada à
conversão da licença-prêmio não usufruída em pecúnia, por ocasião de sua aposentadoria.

Sustenta o Município, em suas razões recursais, a inexistência de previsão legal expressa que autorize a indenização pleiteada, argumentando, ainda, que a Administração Pública se encontra adstrita ao princípio da legalidade estrita
, conforme preceitua o caput do artigo 37 da Constituição da República.

Razão, contudo, não assiste ao ente municipal.

A licença-prêmio concedida aos servidores públicos do Município de Marabá encontra-se disciplinada pela
Lei Municipal nº 17.331/2008
, cujo artigo 107 estabelece, de forma inequívoca, que “é garantida licença-prêmio de 90 (noventa) dias a cada 5 (cinco) anos de efetivos serviços ininterruptos, sem prejuízo da remuneração e demais vantagens.”

Conforme se depreende do texto legal, trata-se de direito subjetivo do servidor público, condicionado tão somente ao cumprimento dos requisitos objetivos estabelecidos pela norma local, inexistindo margem para discricionariedade por parte da Administração quanto à sua concessão ou não.

A controvérsia, portanto, não reside na existência do direito à licença em si, mas na possibilidade de
sua conversão em indenização pecuniária, nos casos em que o servidor, por necessidade do serviço ou por conveniência da Administração, não usufruiu do benefício durante o vínculo funcional, vindo a ser desligado posteriormente, seja por aposentadoria ou exoneração.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.881.283/RN), firmou entendimento segundo o qual, a conversão da licença-prêmio em pecúnia é juridicamente admissível, desde que configurada a impossibilidade de fruição por razões alheias à vontade do servidor
, com base no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública.

Confira-se o seguinte trecho do referido julgado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1086. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL INATIVO. DIREITO À CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NEM CONTADA EM DOBRO PARA APOSENTADORIA. EXEGESE DO ART. 87, § 2º, DA LEI N. 8.112/1990 EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL. COMPROVAÇÃO DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO À NÃO FRUIÇÃO DA LICENÇA-PRÊMIO PELO SERVIDOR. DESNECESSIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

1. Esta Primeira Seção afetou ao rito dos repetitivos a seguinte discussão: "definir se o servidor público federal possui, ou não, o direito de obter a conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não gozada e nem contada em dobro para fins de aposentadoria; b) em caso afirmativo, definir se a referida conversão em pecúnia estará condicionada, ou não, à comprovação, pelo servidor, de que a não fruição ou contagem da licença-prêmio decorreu do interesse da Administração Pública".

2. A pacífica jurisprudência do STJ, formada desde a época em que a competência para o exame da matéria pertencia à Terceira Seção, firmou-se no sentido de que, embora a legislação faça referência à possibilidade de conversão em pecúnia apenas no caso de falecimento do servidor, possível se revela que o próprio servidor inativo postule em juízo indenização pecuniária concernente a períodos adquiridos de licença-prêmio, que não tenham sido por ele fruídos nem contados em dobro para fins de aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

3. "Foge à razoabilidade jurídica que o servidor seja tolhido de receber a compensação pelo não-exercício de um direito que incorporara ao seu patrimônio funcional e, de outra parte, permitir que tal retribuição seja paga aos herdeiros, no caso de morte do funcionário" (AgRg no Ag 735.966/TO, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ de 28/8/2006, p. 305).

4. Tal compreensão, na verdade, mostra-se alinhada à orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do ARE 721.001/RJ (Tema 635), segundo a qual "é devida a conversão de férias não gozadas bem como de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração".

5. Entende-se, outrossim, despicienda a comprovação de que a licença-prêmio não tenha sido gozada por interesse do serviço, pois o não afastamento do servidor, abrindo mão daquele direito pessoal, gera presunção quanto à necessidade da atividade laboral. Nesse sentido: REsp 478.230/PB, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 21/5/2007, p. 554.

6. Conforme assentado em precedentes desta Corte, a inexistência de prévio requerimento administrativo do servidor não reúne aptidão, só por si, de elidir o enriquecimento sem causa do ente público, sendo certo que, na espécie examinada, o direito à indenização decorre da circunstância de o servidor ter permanecido em atividade durante o período em que a lei expressamente lhe possibilitava o afastamento remunerado ou, alternativamente, a contagem dobrada do tempo da licença.

7. Diante desse contexto, entende-se pela desnecessidade de se perquirir acerca do motivo que levou o servidor a não usufruir do benefício do afastamento remunerado, tampouco sobre as razões pelas quais a Administração deixou de promover a respectiva contagem especial para fins de inatividade, máxime porque, numa ou noutra situação, não se discute ter havido a prestação laboral ensejadora do recebimento da aludida vantagem.

8. Ademais, caberia à Administração, na condição de detentora dos mecanismos de controle que lhe são próprios, providenciar o acompanhamento dos registros funcionais e a prévia notificação do servidor acerca da necessidade de fruição da licença-prêmio antes de sua passagem para a inatividade.

9. TESE REPETITIVA: "Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço".

10. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: Recurso especial da UFERSA não provido.

(STJ - REsp: 1881283/RN 2020/0156121-0, Data de Julgamento: 22/06/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/06/2022)

No caso dos autos, a análise dos documentos que instruem a petição inicial, em especial o
histórico funcional da parte autora, revela que a servidora possuía três meses de licença-prêmio não usufruídos no momento de sua exoneração do cargo público.

Diante desse cenário, impõe-se reconhecer que a conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia configura medida de mera recomposição patrimonial, com nítido caráter indenizatório, não se tratando de acréscimo remuneratório, mas de restituição por direito frustrado durante a atividade funcional, cuja fruição restou inviabilizada por conveniência da Administração.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema 635 da Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que o servidor público inativo tem direito à indenização por férias ou outros direitos de natureza remuneratória não usufruídos durante o exercício da função, ante a responsabilidade objetiva da Administração Pública, com fundamento no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa
.

Confira-se a ementa paradigmática:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. TEMA 635 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 635 da Repercussão Geral, no julgamento do ARE 721.001-RG/RJ, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no sentido de que é assegurada ao servidor público a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja pelo rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.

(STF - RE: 1191972 MG 9072877-11.2016.8.13.0024, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 24/08/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 01/09/2020)

Esta Egrégia Corte de Justiça tem se posicionado de forma consonante
, reconhecendo reiteradamente o direito à conversão em pecúnia de verbas não usufruídas por impedimento justificado, em especial quando demonstrada a impossibilidade de fruição do benefício por necessidade do serviço ou por conveniência da Administração, em respeito aos princípios da legalidade, da moralidade e da vedação ao enriquecimento sem causa:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA DURANTE A ATIVIDADE. DIREITO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. PREVISÃO LEGAL NO RJU (LEI ESTADUAL Nº 5.810/1994). DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 A licença prêmio, regulada pelo art. 98 da Lei Estadual 5.810/94 (RJU Estadual) é o direito adquirido pelo servidor público, após 03 (três) anos ininterruptos de efetiva atividade com o cumprimento dos requisitos exigidos, ao gozo de 60 (sessenta) dias de afastamento remunerado. 2. Segundo previsão do art. 99, II do RJU (Lei Estadual nº 5.810/1994), a licença prêmio será convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, na aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da licença-prêmio. 3. No mesmo sentido é a tese firmada pelo STJ no tema repetitivo 1.086 (REsp 1854662/CE): “Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço.” 4. Na hipótese, resta claro que o servidor apelado adquiriu e requereu a conversão de suas licença-prêmio por ocasião de sua aposentadoria, tendo inclusive protocolado requerimento administrativo neste sentido, estando, portanto, perfeitamente enquadrado na hipótese legal prevista no RJU, razão pela qual não há que ser falar em descumprimento do princípio da legalidade. 5. Recurso conhecido e não provido. Unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0841791-84.2021.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo município de Barcarena contra sentença que julga procedente o pedido formulado na inicial, condenando o ente federativo ao pagamento de licença-prêmio não gozada. 2. A demandante pleiteou a indenização de licença-prêmio de 3 (três) meses, adquirida no período de 11/3/2009 a 7/3/2016, quando exerceu o cargo efetivo de assistente social do município de Barcarena. 3. Nos termos do art. 86,
caput
, da Lei Complementar Municipal nº. 002/94,
“após cada quinquênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus a três meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com remuneração do cargo efetivo”
. A autora foi exonerada a pedido, sendo que, durante o exercício do cargo de assistente social, não usufruiu da licença-prêmio adquirida. 4. Não havendo mais a possibilidade de gozo de licença-prêmio, deve-se adotar o entendimento sedimentado pelo STJ, pelo STF e por esta Corte, no sentido de haver a conversão em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. Tema 1.086 do STJ. Tema 635 do STF. 5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0002224-27.2017.8.14.0008 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/09/2023)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE GOZO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que condenou o ente estatal ao pagamento de indenização pela conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas, pleiteadas por servidor público aposentado, no valor de R$ 206.532,82. A sentença de origem afastou a prescrição e acolheu o pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se ocorreu prescrição da pretensão ao pagamento da conversão em pecúnia das licenças-prêmio; e (ii) se a conversão depende de requerimento administrativo. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A contagem do prazo prescricional para a conversão em pecúnia de licenças-prêmio inicia-se na data da aposentadoria do servidor, conforme jurisprudência pacificada do STJ no Tema 516. 4. A conversão da licença-prêmio em pecúnia não depende de prévio requerimento administrativo, conforme entendimento do STJ, evitando-se o enriquecimento ilícito da Administração. IV. DISPOSITIVO E TESE. 5. Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária. "Tese de julgamento: 1. O termo inicial da prescrição para pleitear a conversão de licença-prêmio não usufruída em pecúnia é a data da aposentadoria do servidor público. 2. A conversão de licença-prêmio não depende de requerimento administrativo prévio. “Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.254.456/PE (Tema 516), Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Seção, julgado em 25/04/2012.

(TJPA – RECURSO APELAÇÃO Nº 0862333-89.2022.8.14.0301; RELATOR(A): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO; 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; JULGADO EM 11/09/2023)

Dessa forma, não há que se falar em reforma da r. sentença de origem, a qual, com acerto, reconheceu o direito da apelada à
indenização decorrente da conversão dos períodos de licença-prêmio não usufruídos em pecúnia
, sobretudo diante da
presunção legítima de que a fruição do benefício foi obstada por necessidade do serviço
, conforme evidenciado nos autos.

A decisão recorrida encontra respaldo não apenas na legislação local e nos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, mas também na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o que afasta qualquer mácula ou ilegalidade no julgamento de primeiro grau.

Ante o exposto
, com fundamento na motivação ora expendida,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, MAS LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo hígida a sentença que reconheceu o direito à indenização pela licença-prêmio não gozada, nos termos definidos pela instância singular.

Adverte-se às partes que a eventual oposição de embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório ensejará a aplicação de multa, nos termos do §2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil de 2015.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2025